Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-11.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de idioma – Ação monitória – Embargos – Falta de audiência conciliatória não é causa de nulidade do processo – Cerceamento de defesa não caracterizado – Obrigação simples da prestadora, consistente em objeto único – Ausência de pedido escrito de distrato, na forma contratual – Encargos da mora previstos contratualmente – Majoração da verba

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Curso de idioma – Ação monitória – Embargos – Falta de audiência conciliatória não é causa de nulidade do processo – Cerceamento de defesa não caracterizado – Obrigação simples da prestadora, consistente em objeto único – Ausência de pedido escrito de distrato, na forma contratual – Encargos da mora previstos contratualmente – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.